Tribunal: CARF
Processo: 10480.728513/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728513/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.215 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2022
Recorrente
DELTA VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. O transcurso do prazo de 5 anos para
reconhecimento da homologação tácita é contado da data da transmissão da
declaração de compensação e se encerra com o despacho decisório. Não
produz efeito a eventual necessidade novo despacho decisório.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. EXAME DO DIREITO AO CRÉDITO.
DUPLICIDADE
DE
PROCESSOS.
DECISÃO
DEFINITIVA.
REPRODUÇÃO EM PROCESSO SUBSEQUENTE. Será reproduzido em
processo subseqüente a decisão definitiva de mérito quanto ao mesmo direito
de crédito para compensação ou restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de homologação tácita e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni – Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo
Piza Di Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728513/2013-18
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.215 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728513/2013-18

Relatório
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
Trata-se de processo que teve origem em pedido de compensação (PER/DCOMP)
de suposto direito creditório de contribuição ao PIS no PA outubro/2002. A Unidade de Origem
proferiu Despacho Decisório no qual atesta que o crédito alegado já havia sido objeto de pedido
de restituição indeferido por ausência de direito creditório.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade sustentando em suas
razões que a análise do crédito em questão deveria ser vinculada ao julgamento do PAF que
julgou o pedido de restituição previamente apresentado sobre o mesmo crédito em discussão.
A 16a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade sob o fundamento de que o crédito em discussão já havia sido objeto de pedido
de restituição anterior, e discutido em PAF em tramitação no CARF.
Cientificada por caixa postal, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário
alegando nulidade do acórdão recorrido e repisando as alegações de existência do direito
creditório.
Em síntese, são os fatos.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Redator ad hoc.

Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.

Em face da análise dos autos não há falar em reconhecimento da nulidade do
despacho decisório por falta de fundamentação e motivação e nem em cerceamento do direito de
defesa da recorrente, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Por outro lado, o transcurso do prazo de 5 anos para reconhecimento da
homologação tácita é contado da data da transmissão da declaração de compensação e se encerra
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.215 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728513/2013-18

com o despacho decisório. Não produz efeito a eventual necessidade novo despacho decisório.
Não há que se falar em reconhecimento de homologação tácita das declarações de compensação.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, trata-se de recurso voluntário interposto em face do v. acórdão que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente,
mantendo-se a glosa de créditos da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS),
referente a pagamento efetuado indevidamente ou ao maior.

Portanto, o processo teve origem em pedido de compensação (PER/DCOMP) de
suposto direito creditório de contribuição ao PIS no PA outubro/2002.

De fato, o crédito alegado já fora objeto de pedido de restituição indeferido por
ausência de direito creditório.

Como já reconhecido pelo interessado, trata-se de declaração de compensação
relativa a crédito que já fora objeto de pedido de restituição anterior reconhecido pelo CARF.
Caso atendida a pretensão alegada, esta turma estaria reexaminando o direito ao crédito, o que
poderia resultar em decisão diametralmente oposta ao do processo correlato no
10480.916111/2011-07 (PER 19822.38544.281205.1.2.04-1149). Portanto, não mais resiste a
necessidade de exame dos documentos juntados neste processo pelo contribuinte. Para essa
análise já houve decisão definitiva em outro processo.

No processo no 10480.916111/2011-07, de restituição, reconheceu-se um crédito
de R$ 29,43 que fora integralmente utilizado neste presente pedido de compensação. Portanto,
no mérito, não mais subsiste matéria a ser apreciada. A decisão definitiva é que o crédito relativo
ao período de apuração deva ser reconhecido para a compensação com os débitos, o que fora
realizado pela fiscalização, tanto no processo de restituição, processo no 10480.916111/2011-07,
quanto
neste processo de compensação
dos
débitos
declarados
na DCOMP no
18935.19091.171208.1.3.04-5529.
Voto para rejeitar a preliminar de homologação tácita e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.215 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728513/2013-18

Fl. 163
DF CARF MF
Original